Tribunal: TJES
Processo: 5004003-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004003-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CREUZA TEIXEIRA ANTONIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5004003-18.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDA: CREUZA TEIXEIRA ANTONIO

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação ajuizada por
CREUZA TEIXEIRA ANTONIO
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO.
Narra a autora, em síntese, ter sido procurada em sua residência por supostos representantes do Governo Federal e teriam lhe oferecido um“bônus” atrelado ao seu benefício. Informa que, posteriormente, tomou conhecimento que foi realizada a abertura de conta corrente em seu nome junto ao requerido, bem como, a contratação de dois empréstimos consignados. Afirma que não conseguiu acesso a citada conta e não sabe para quem os valores foram transferidos.

Diante dessa situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que os descontos sejam cessados. E, ao final, requer a confirmação da liminar, a condenação do requerido a restituir, em dobro, os valores descontados do seu benefício previdenciário, e ao pagamento de indenização no valor de R$12.525,00, a título de danos morais.

Em sua peça de defesa (ID 7653993), o
BANCO C6 CONSIGNADO

apresentou preliminares. No mérito, sustenta que o contrato firmado pela autora é válido, pois ela realizou todos os passos da contratação virtual, enviando inclusive foto “selfie”, e ainda, que os valores dos contratos foram creditados na conta da autora. Assim, afirma inexistir ilegalidades, requerendo a improcedência dos pedidos.

A sentença (ID 7654018) proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que:

A) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA e DETERMINO ao requerido que se abstenha de promover qualquer desconto relartivo aos contratos de empréstimos de propostas nº(s) 858765003 e 858766232, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido;

B) DECLARO A NULIADDE dos contratos de empréstimos de propostas nº(s) 858765003 e 858766232 e DETERMINO O CANCELAMENTO de ambos;

C) CONDENO o requerido a restituir todos os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, relativos aos contratos de empréstimos de propostas nº(s) 858765003 e 858766232, atualizados com juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a propositura da demanda;

D) CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a presente data.

E) DETERMINO o cancelamento de conta corrente aberta em nome da autora junto ao requerido e declaro a inexistência de todo e qualquer débito, fixando multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida.

OFICIE-SE, ao INSS, para liberação da MARGEM CONSIGNÁVEL da parte autora, referente aos empréstimos objetos da presente demanda, informando que os referidos empréstimos não poderão ser descontados do pagamento da parte autora.

Em caso de desconto, como consequência lógica do cancelamento do contrato, a parte requerida BANCO PAN deverá devolver, em dobro, em favor da parte autora, todos os valores indevidamente descontados, com atualização a contar do ajuizamento e juros a contar da citação.

Em sede de Embargos de Declaração foi proferida a Sentença Integrativa (ID 7654027) nos seguintes termos:

Desta feita,
ACOLHO, em parte, os embargos declaratórios
, para corrigir o erro material apontado, e onde consta “BANCO PAN” fazer constar “BANCO C6 CONSIGNADO S/A”, bem como para adequar o valor da indenização por danos morais ao valor requerido, devendo constar na sentença: [...] D) CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, para a parte autora,
o valor de R$ 12.525,00 (doze mil quinhentos e vinte e cinco reais)
, a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a presente data.[...] , mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Irresignado, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A interpôs Recurso Inominado (ID 7654029), sustentando, preliminarmente, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa. No mérito, aduziu a validade do contrato firmado entre as partes, a inexistência de danos materiais, não cabimento da restituição dos valores em dobro, a inexistência de danos morais. Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que a devolução de valores ocorra de forma simples e que sejam minorados os danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID 7654033).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7654030.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais, verifico que, em sede preliminar, a recorrente alega nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de expedição de ofício ao NUBANK (ID 7654029 - págs. 03/04).

Sem razão.

Primeiramente, anoto que não há cerceamento de defesa quando a expedição de ofício pretendida resultaria na mesma informação constante dos documentos dos autos.

Em que pese o pedido de expedição de ofício ao Banco NUBANK, é certo que o ônus probatório é da parte recorrente, especialmente diante da alegação de inexistência da referida contratação pela parte recorrida, a qual pode comprovada através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais e outras.

Ademais, a meu ver, a expedição de ofício pretendida configura, de certo modo, intervenção de terceiros, sendo certo que o art. 10 da Lei 9099/95 veda qualquer tipo de intervenção de terceiros em sede de Juizados Especiais.

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e adianto, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente se der de forma simples, bem como para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais. Explico.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos efetuados pelo banco réu em seu benefício, pautado em contrato de empréstimo consignado, o qual sustenta não ter firmado, tampouco, recebido os valores decorrentes.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício da autora em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, a requerente juntou ao ID 7653979 - pág. 07, documentos que comprovam os descontos promovidos pelo requerido em seu benefício previdenciário.

No que se refere à licitude dos descontos, observo que a requerente alega desconhecer a origem, tendo em vista que não realizou a contratação do empréstimo com a instituição financeira demandada. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com a recorrente.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pela autora, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício da autora.

Para tanto, o requerido trouxe aos autos a cópia do contrato supostamente firmado com a autora (ID 7653997). Ocorre que, diferente do alegado pelo recorrente, embora a autora/recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente por ela, notadamente, considerando que a referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da parte autora, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto, e utilizada por terceiro de má-fé.

Importa dizer, ainda, que o banco poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, todavia, assim não o fez.

Dessa forma, é crível o relato da consumidora de que não celebrou o contrato,
notadamente, considerando o fato de que os valores a título de empréstimo foram repassados à conta distinta da qual a autora recebe seu benefício previdenciário, conta inclusive, que alega total desconhecimento. Somado a isso, a autora/recorrida, procurou à autoridade policial para registrar ocorrência (ID 7653980).

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação) ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, ao que parece, um terceiro, que não foi identificado, atuou como se fosse a autora e usufruiu dos serviços prestados pelo requerido, conquanto indevidamente. A despeito da propalada regularidade da conduta do réu, nada foi juntado aos autos para comprovar que foram empreendidas todas as diligências possíveis antes da contratação.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

No tocante aos
danos materiais
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente.

No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente se trata de fraude/erro da qual a instituição financeira também é vítima.

Portanto, diante da ausência de má-fé, merece reforma a sentença,
para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Por fim, no que se refere ao
dano moral
, tenho por caracterizado, diante do ato ilícito em questão.

Em relação ao quantum indenizatório, tenho que, o montante de R$12.525,00 é exorbitante. Assim, entendo por minorar a condenação para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta da requerida, atendendo também ao caráter educativo/pedagógico que lhe é imperativo, estando, ademais, em patamar compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES em casos semelhantes.

Por fim, não há falar em compensação, porquanto sem a apresentação dos documentos correspondentes à negociação, não há como reconhecer que o autor tenha indicado a conta no Banco NuBank como sendo idônea para recebimento de eventuais créditos, bem como penso que cabia ao réu verificar a veracidade das informações enviadas pelo correspondente bancário.

Fato é que o cenário que se descortina nos autos revela que o autor recebeu a visita de terceiros na sua residência, sob a proposta de bônus em seu benefício, os quais, valendo-se da qualidade de agente bancários, utilizaram indevidamente seus dados para contrair os empréstimos com o réu, evidenciando a fraude.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para minorar para R$4.000,00 (quatro mil reais)a condenação em danos morais, que deverá ser corrigida pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença). Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir. Pelo compulsar dos autos observa-se que se trata de um contrato fraudulento como reconhecido pela eminente colega. Notadamente houve uma falha na prestação de serviço no sentido de descuido com os dados da parte autora, quer no armazenamento quer na manutenção e manuseio das informações do cliente.

Certamente, por serem dados sensíveis e que implicaram em descontos reiterados na conta do cliente inegável a conduta contrária à boa fé perpetrada pela requerida.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Assim, verifica-se que a Recorrida não foi a responsável pela contratação, restando evidente a falha na prestação de serviço, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Isto posto, divirjo apenas em relação a devolução em dobro que compreendo ser devido.